Tribunal: STF
Processo: HC 243886
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. C. da C. contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 893.545/BA, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A C DA C, em que se busca a reforma de condenação criminal transitada em julgado.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A [estupro de vulnerável] do CP.



    Manejado apelo defensivo, o recurso foi parcialmente provido para reduzir a pena imposta para 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo a condenação transitado em julgado em segundo grau.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da equivocada dosimetria da pena aplicada em desfavor do paciente, uma vez que a juíza sentenciante deixou de observar a conclusão que o laudo do exame de corpo de delito trouxe aos autos.



    Ressalta a ocorrência de error in judicando pelo Tribunal ao exasperar o regime inicial de cumprimento de pena, baseando-se na gravidade abstrata do delito.



    Argumenta que o “fortíssimo conjunto probatório não deixa margem a qualquer interpretação diversa da que a jovem possuía características de uma adolescente e não de uma criança, isso é um fato notório, pois é de conhecimento geral de todas as pessoas que crianças não tem esse tipo de comportamento, nem mesmo uma criança levada o teria pois foram diversas situações reunidas a demonstrar isso em várias vertentes diferentes” (fl. 10).



    Nesse sentido, assevera que “considerando as particularidades do caso concreto, ou seja, o fato de a ofendida aparentar mais idade, levar vida dissoluta, sair altas horas da noite, frequentava bares e bates e chegava em casa embriagada, perfeitamente possível que o réu tenha incidido em erro sobre a sua idade” (fl. 14).



    Requer, a concessão da ordem, liminarmente, para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente com a sua consequente absolvição, mediante a expedição do competente alvará de soltura em seu favor.



    Subsidiariamente, pugna pela progressão do paciente ao regime semiaberto ou aberto, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Preliminarmente, percebe-se a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise e processamento do presente writ, impetrado como substitutivo de revisão criminal.



    Nos termos do art. 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, compete ao STJ processar e julgar, em sede de revisão criminal, tão somente seus próprios julgados.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 9 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    1. o reconhecimento do direito do revisionando à gratuidade de justiça, em razão de este não ter condições financeiras para arcar com as custas de um processo sem o sacrifício seu e de sua família;



    2. a intimação do membro do Ministério Público com atribuição;



    3. o reconhecimento da extinção da punibilidade do revisionando e a sua consequente absolvição, com determinação de expedição imediata do competente alvará de soltura; se não for o entendimento deste egrégio supremo tribunal peço a mudar a progressão do regime do semiaberto para o regime aberto com medidas cautelares que entender cabíveis, sendo que o réu já cumpre 365 e 372h de aulas assistidas dentro da unidade prisional e tem um comportamento BOA dentro da unidade, ambos com Anexo.



    3.1. Quanto aos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, em razão da decadência do direito de queixa/representação da suposta ofendida, na forma do CP, art. 225, caput e § 1º, I (em sua redação original), c/c CPP, art. 38, caput, c/e CRFB, art. 5º, XL;



    3.2. Cumulativamente ao pedido 3.1, quanto ao crime de ameaça, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do CP, art. 109, caput c/c inciso VI (na redação conferida pela Lei n. 7.209/84) c/c CRFB, art. 5º, XL;



    4. subsidiariamente aos pedidos 3.1 e 3.2, o reconhecimento de crime único, relativamente às condenações por estupro e atentado violento ao pudor, em razão da novel lei que fundiu tais crimes na figura típica de estupro, criando um tipo misto alternativo, além de todos os consectários lógicos decorrentes do decote da condenação por atentado violento ao pudor (revisão da pena, do regime e eventual cabimento de livramento condicional), na forma do CP, art. 213 (na redação conferida pela Lei n. 12.015/2009), c/c CP, art. 29, parágrafo único, nos termos do item 4.3;



    5. cumulativamente aos pedidos 3 e 4, a condenação do Estado de Santa Catarina por erro judiciário que acarretou uma tripla condenação indevida, bem como em um período de cerca de cinco anos de prisão ilícita do revisionando, na forma do CPP, art. 630 c/e CRFB, art. 5º, LXXV, nos termos do item 5;



    6. prequestionamento dos seguintes dispositivos de lei federal e da CRFB: CP, art. 225, caput e § 1º, I (em sua redação original), c/e CPP, art. 38, caput, c/e CRFB, art. 5º, XL; CP, art. 109, caput c/e inciso VI (na redação conferida pela Lei n. 7.209/84) c/e CRFB, art. 5º, XL; CP, art. 213 (na redação conferida pela Lei n. 12.015/2009), c/e CP, art. 29, parágrafo único; CPP, art. 630, c/e CRFB, art. 5º, LXXV. (doc. 1, pp. 32-33).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 893.545/BA (doc. 9).



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator